Tribunal: TJSP
Processo: 1005993-90.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Compradores que afirmam que o imóvel adquirido possui diversos vícios construtivos, bem como que foram compelidos a arcar com os IPTUs do imóvel, incidentes em período anterior a imissão na posse. Sentença de procedência. Inconformismo da ré e da litisdenunciada. Vícios no imóvel construído pela ré

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Compradores que afirmam que o imóvel adquirido possui diversos vícios construtivos, bem como que foram compelidos a arcar com os IPTUs do imóvel, incidentes em período anterior a imissão na posse. Sentença de procedência. Inconformismo da ré e da litisdenunciada. Vícios no imóvel construído pela ré verificados por prova técnica, que afastou a alegação de mau uso ou má conservação. Realização de reparos pela ré que se mostram necessários, com exceção da reinstalação das portas e realocação dos interruptores e da báscula do banheiro. Compradores que apenas podem ser compelidos ao pagamento do IPTU incidente no imóvel após a imissão na posse. Devolução dos valores comprovadamente pagos devida. Juros corretamente arbitrados. Dano moral. Inocorrência. Afastamento da referida condenação, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que as situações narradas nos autos, só por si, não acarretam o dano moral. RECURSO DA LITISDENUNCIADA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.